Tribunal: STJ
Processo: 0004842-22.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238718 - PA(2025/0401124-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE FELIPE CORREA PIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, no qual se pleiteava a desclassificação da conduta de
tráfico de drogas para uso próprio, prevista no artigo 28 da
ou,
Lei n. 11.343/2006,
subsidiariamente, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
A condenação foi mantida pelo Tribunal de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
origem, que considerou suficiente o conjunto probatório, incluindo a apreensão de
42,5g de maconha fracionadas em 43 invólucros, depoimentos policiais e laudos
periciais.
3. A defesa alegou que a busca pessoal foi fundamentada apenas nos
relatos dos policiais, sem testemunhas civis ou registros audiovisuais, e que não
houve demonstração de comercialização da substância ou apreensão de petrechos
relacionados ao tráfico. Requereu a desclassificação para o artigo 28 da
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, é possível
desclassificar a conduta de tráfico de drogas para uso próprio, considerando a
quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que demonstrem a
comercialização, sem que haja necessidade de reexame do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório foi considerado suficiente e coerente pelas
instâncias ordinárias para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de
drogas, incluindo a apreensão de 42,5g de maconha fracionadas em 43 invólucros,
depoimentos policiais e laudos periciais.
6. A tese de desclassificação para uso próprio encontra óbice na
necessidade de reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de testemunhas civis, identificação de transeuntes ou registro
audiovisual não desconstitui a robustez dos elementos coligidos e validados pelo
Tribunal de origem, que considerou idôneos os relatos policiais em consonância
com os documentos de apreensão e laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas
Tese de julgamento:
para uso próprio, prevista no artigo 28 da
não pode ser realizada
Lei n. 11.343/2006,
em sede de recurso especial quando demandar reexame do acervo fático-probatório,
Documento eletrônico VDA54532584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c9df23c-1937-4431-9988-a454772ddbdb

em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Os relatos dos policiais, quando
harmônicos e corroborados por provas documentais e periciais, são idôneos e
suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
caput; CPP,
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 33,

III, "a"; CP,
§2o; Súmula n. 7 do STJ.
art. 226; CF/1988, art. 105,
art. 33,
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.675.425/AL,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
26/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c9df23c-1937-4431-9988-a454772ddbdb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2238718 - PA(2025/0401124-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE FELIPE CORREA PIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, no qual se pleiteava a desclassificação da conduta de
tráfico de drogas para uso próprio, prevista no artigo 28 da
ou,
Lei n. 11.343/2006,
subsidiariamente, a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
, da
A condenação foi mantida pelo Tribunal de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
origem, que considerou suficiente o conjunto probatório, incluindo a apreensão de
42,5g de maconha fracionadas em 43 invólucros, depoimentos policiais e laudos
periciais.
3. A defesa alegou que a busca pessoal foi fundamentada apenas nos
relatos dos policiais, sem testemunhas civis ou registros audiovisuais, e que não
houve demonstração de comercialização da substância ou apreensão de petrechos
relacionados ao tráfico. Requereu a desclassificação para o artigo 28 da
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, é possível
desclassificar a conduta de tráfico de drogas para uso próprio, considerando a
quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que demonstrem a
comercialização, sem que haja necessidade de reexame do acervo fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório foi considerado suficiente e coerente pelas
instâncias ordinárias para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de
drogas, incluindo a apreensão de 42,5g de maconha fracionadas em 43 invólucros,
depoimentos policiais e laudos periciais.
Documento eletrônico VDA54069624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 0eb12440-f6f0-4cd2-96c8-54a1959d8d15

6. A tese de desclassificação para uso próprio encontra óbice na
necessidade de reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A ausência de testemunhas civis, identificação de transeuntes ou registro
audiovisual não desconstitui a robustez dos elementos coligidos e validados pelo
Tribunal de origem, que considerou idôneos os relatos policiais em consonância
com os documentos de apreensão e laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
1. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas
Tese de julgamento:
para uso próprio, prevista no artigo 28 da
não pode ser realizada
Lei n. 11.343/2006,
em sede de recurso especial quando demandar reexame do acervo fático-probatório,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Os relatos dos policiais, quando
harmônicos e corroborados por provas documentais e periciais, são idôneos e
suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
caput; CPP,
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 11.343/2006, art. 33,

III, "a"; CP,
§2o; Súmula n. 7 do STJ.
art. 226; CF/1988, art. 105,
art. 33,
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.675.425/AL,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
26/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por José Felipe Correa Pires contra decisão
monocrática de fls. 428-430 que não conheceu do recurso especial.
O recorrente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 500 (quinhentos) dias multa (fls. 154-167, 231-244).
No Tribunal de origem, a apelação, pleiteando a absolvição ou a desclassificação, foi
julgada improcedente, em acórdão assim ementado (fls. 188-200, 367-372):

APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRELIMINAR.
PEDIDO
PARA
APELAR
EM
LIBERDADE.
NÃO
CONHECIDO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR O
ÉDITO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
INCABÍVEL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS
LEI 11.343/2006.
CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, aduzindo a contrariedade do acórdão com o artigo 28 da
e, subsidiariamente, o artigo 33, §2o, do Código Penal. Requereu, após o
Lei n. 11.343/2006
reconhecimento da suposta violação à legislação federal, a desclassificação da conduta ou a
readequação do regime inicial de fechado para semiaberto (fls. 381-391).
O recurso foi admitido (fls. 403-404).
O parecer do Ministério Público Federal deu-se pelo não conhecimento do recurso
especial (fls. 420-425).
Documento eletrônico VDA54069624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 0eb12440-f6f0-4cd2-96c8-54a1959d8d15

Em decisão monocrática, o recurso especial não foi conhecido. Quanto à tese de
desclassificação, pela
e no tocante ao regime inicial, pela ausência de
Súmula n. 7/STJ,
prequestionamento (fls. 428-430).
No presente agravo regimental, a defesa alega que afirma que não seria necessário
revolvimento de provas para o provimento do recurso, uma vez que a busca pessoal foi
fundamentada tão somente nos relatos dos policiais, sem a presença de testemunhas que
acompanhassem as diligências, sem identificação de transeuntes no local ou registro audiovisual
da ação policial. Destaca, ainda, que não houve registro de comercialização de entorpecentes ou
apreensão de petrechos ligados ao tráfico. Ressalta que foram apreendidas apenas 42,5g de
maconha sem demonstração da comercialização da substância. Por esses motivos, requer que a
decisão seja reconsiderada, para desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006
(fls. 428-445).
É o relatório.
VOTO
O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Não obstante, a pretensão defensiva não deve ser acolhida. A instância ordinária
reconheceu, de forma fundamentada, a suficiência e coerência do conjunto probatório para
manter a condenação pelo tráfico de drogas.
Sob essa perspectiva, o acórdão recorrido destacou a apreensão de 42,5g (quarenta
gramas e cinco décimos de grama) de maconha fracionadas em 43 (quarenta e três) invólucros,
com modo de acondicionamento indicativo de mercância. Reforçando esse contexto, os
depoimentos policiais relataram a dinâmica do flagrante e a conduta do recorrente ao lançar ao
solo o recipiente contendo a droga.
Em razão desses fatos incontroversos, a tese de que seria possível a desclassificação
para uso próprio sem revolver provas encontra óbice, porquanto a revaloração pretendida
demanda reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via especial, conforme já
assentado na decisão recorrida (fls. 428-430):

[...] A instância ordinária concluiu pela suficiência e coerência do conjunto
probatório para a manutenção da condenação do recorrente pela prática do delito
previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Destacou que a materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo Termo
de Exibição e Apreensão e pelo respectivo Laudo Toxicológico, os quais atestam a
apreensão de 42,5g (quarenta e duas gramas e cinco centigramas) de maconha,
fracionadas em 43 (quarenta e três) invólucros. Assentou que a forma de
acondicionamento da substância evidencia a finalidade mercantil, afastando a
incidência do princípio da presunção de inocência.
Quanto à autoria, registrou que esta foi confirmada pelos depoimentos dos
policiais responsáveis pela abordagem, cujas declarações foram harmônicas e
reiteradas em juízo, relatando que o recorrente, ao perceber a aproximação da
guarnição, lançou ao solo um saco contendo a droga apreendida, circunstância que
ensejou o flagrante.
Por fim, consignou que a defesa não produziu elementos aptos a infirmar o
acervo probatório coligido, razão pela qual impôs-se a manutenção do édito
condenatório.
[...] Considerando que o Tribunal de origem, de forma devidamente
fundamentada, manteve a condenação do recorrente, a pretensão de desconstituir tal
conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.

O argumento de ausência de testemunhas civis, identificação de transeuntes ou
registro audiovisual não desconstitui a robustez dos elementos coligidos e validados pelo
Tribunal de origem, que reputou idôneos e harmônicos os relatos policiais em consonância com
os documentos de apreensão e laudo pericial.
Documento eletrônico VDA54069624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 0eb12440-f6f0-4cd2-96c8-54a1959d8d15

Do mesmo modo, a invocação da quantidade apreendida, desacompanhada de dados
objetivos que infirmem a finalidade mercantil reconhecida pelo acórdão, não basta para, nesta
sede, substituir a conclusão das instâncias ordinárias. É o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, adotado em casos semelhantes de desclassificação para o artigo 28 da
Lei n. 11.343/2006:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PERÍODO
DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS PRETÉRIOS, COM
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. [...] 3. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade
e autoria delitivas com base nas provas documental e oral produzidas sob o crivo do
contraditório judicial, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão dos
entorpecentes e pelo laudo pericial definitivo, documentos corroborados pelos
depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. 4. A
modificação da conclusão da Corte local, seja para acolher o pleito absolutório,
seja para desclassificar a conduta para o delito de porte destinado ao consumo
pessoal, efetivamente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula
. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela condução do
n. 7 do STJ
agravante são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório,
porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do
contraditório. Ademais, conforme oportunamente observado pelo Tribunal de
origem, a negativa de autoria do réu está dissociada dos demais elementos de
informação e probatórios que instruem os autos, os quais evidenciam, estreme de
dúvidas, a destinação mercantil das drogas. [...] (AgRg no AREsp n. 2.675.425/AL,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
26/8/2025.

No mesmo sentido, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
recurso, justamente por exigir reexame aprofundado do contexto fático (fls. 420-425).
Nesse cenário, ausente demonstração concreta de como superar o óbice aplicado, e
permanecendo hígida a motivação do acórdão recorrido quanto à materialidade e autoria,
permanece a impossibilidade de desclassificar a conduta.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 0eb12440-f6f0-4cd2-96c8-54a1959d8d15

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.238.718 / PA
Número Registro: 2025/0401124-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048422220208140401 48422220208140401
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE FELIPE CORREA PIRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE FELIPE CORREA PIRES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54472549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 8b4e7005-1a31-4d05-a4b2-2c511e0e4efc

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 8b4e7005-1a31-4d05-a4b2-2c511e0e4efc